Tribunal: TJES
Processo: 5001920-90.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-03-03

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
500
1920
-
90
.2021.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
FERNANDA MADUREIRA LECHI

A
GRAV
A
D
O
:
PREFEITO DE ARACRUZ, SECRET
Á
RI
O
MUNICIPAL DE SAÚDE
DE ARACRUZ
e
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE CIRURGIÕES-DENTISTAS. CONCURSO PÚBLICO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE PRETERIÇÃO DO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O
candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo
à
nomeação dentro do prazo de validade do certame, cabendo ao
M
unicípio determinar o melhor momento de sua contratação enquanto o certame est
iver
em vigor.

2. A
contratação de profissionais temporários não implica,
por si só,
na preterição dos candidatos aprovados dentro do número de vagas.

3. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e lhe
negar provimento, nos termos do voto do relator.

Vitória-ES, ____ de _____________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001920-90.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FERNANDA MADUREIRA LECHI
AGRAVADO: PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ e outros (2)
RELATOR(A): WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
500
1920
-
90
.2021.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
FERNANDA MADUREIRA LECHI

A
GRAV
A
D
O
:
PREFEITO DE ARACRUZ, SECRET
Á
RI
O
MUNICIPAL DE SAÚDE
DE ARACRUZ
e
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
A
gravo de
I
nstrumento
(ID 1167508)
interposto
p
or
FERNANDA MADUREIRA LECHI
, manifestando
inconformismo quanto aos termos da
decisão prolatada pel
o
Juízo da Vara da Fazenda Pública, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz-ES
,
que, nos autos d
o

MANDADO DE SEGURANÇA
nº 5000367-87.2021.8.08.0006 impetrado em desfavor do
PREFEITO DE ARACRUZ
e do
SECRET
Á
RI
O
MUNICIPAL DE SAÚDE
DE ARACRUZ
, indeferiu o pedido liminar requerido.

Aduz a recorrente, em síntese, que: I) o ato coator realizado pelos agravados ao contratarem cirurgiões-dentistas por meio de contratos temporários realizados através do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEP), ignorando o Concurso nº 016/2019 anteriormente homologado, preteriu seu direito líquido e certo à nomeação, estando a mesma aprovada dentro do número de vagas para cirurgiões-dentistas; II) o juízo
a quo
indeferiu a liminar pleiteada com a justificativa de que não foi identificado o ato coator mencionado na inicial.

Decisão proferida pelo nobre Desembargador Robson Luiz Albanez, indeferindo a concessão de efeito suspensivo (ID 1312395).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 1328341).

É o breve relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 02 de fevereiro de 2022.

Desembargador

Walace Pandolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
500
1920
-
90
.2021.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
FERNANDA MADUREIRA LECHI

A
GRAV
A
D
O
:
PREFEITO DE ARACRUZ, SECRET
Á
RI
O
MUNICIPAL DE SAÚDE
DE ARACRUZ
e
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

C
onforme fiz
constar
em relatório, c
uida-
se d
e
A
gravo de
I
nstrumento
(ID 1167508)
interposto
p
or
FERNANDA MADUREIRA LECHI
, manifestando
inconformismo quanto aos termos da
decisão prolatada pel
o
Juízo da Vara da Fazenda Pública, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz-ES
,
que, nos autos d
o

MANDADO DE SEGURANÇA
nº 5000367-87.2021.8.08.0006 impetrado em desfavor do
PREFEITO DE ARACRUZ
e do
SECRET
Á
RI
O
MUNICIPAL DE SAÚDE
DE ARACRUZ
, indeferiu o pedido liminar requerido.

Aduz a recorrente, em síntese, que: I) o ato coator realizado pelos agravados ao contratarem cirurgiões-dentistas por meio de contratos temporários realizados através do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEP), ignorando o Concurso nº 016/2019 anteriormente homologado, preteriu seu direito líquido e certo à nomeação, estando a mesma aprovada dentro do número de vagas para cirurgiões-dentistas; II) o juízo
a quo
indeferiu a liminar pleiteada com a justificativa de que não foi identificado o ato coator mencionado na inicial.

Decisão proferida pelo nobre Desembargador Robson Luiz Albanez, indeferindo a concessão de efeito suspensivo (ID 1312395).

Pois bem.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto, destacando-se o manejo em tempo hábil a satisfazer o requisito da tempestividade.

Q
uanto ao cabimento, observo que o presente amolda-se à redação dada pelo art. 1.015,
I
,
n
o que tange
à
tutela provisória objurgada neste ato pelo recurso adequado, manejado pela parte legitimada passiva em primeiro grau.

De início, ressalto não vislumbrar razões para alterar o entendimento firmado em decisão pretérita.

Pretende a recorrente que o ente público seja compelido, por ordem judicial, a efetuar a sua contratação, eis que o município contratou servidores temporários para função de cirurgião-dentista, justificando a sua preterição.

A
pretensão recursal não se sustenta,
na medida em que
o
candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo
à
nomeação dentro do prazo de validade do certame
, cabendo ao
M
unicípio determinar o melhor momento de sua contratação enquanto o certame estiver em vigor.

O segundo motivo que induz a tal conclusão é o fato de que a contratação de profissionais temporários não implica imediatamente na preterição dos candidatos aprovados dentro do número de vagas.

Vejamos a jurisprudência acerca do tema:

“
[...
]
1. No julgamento, sob o regime de repercussão geral, do RE 837.311/PI, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge "quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital", "quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação" ou "quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração"

(Tema 784/STF).
(AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 53.600/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/02/2019, DJe 14/02/2019)

“
[...
]
IV-
A nomeação de servidores temporários dentro do prazo de validade do concurso não tem o condão, por si só, de comprovar o surgimento de novas vagas para o cargo efetivo, ato que depende de lei específica, cuja implementação acarreta despesas permanentes para a Administração Pública.

[
...]”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 052189000129, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2018, Data da Publicação no Diário: 18/10/2018)

“
[...
]
-
A simples contratação de servidores a título precário, por prazo determinado, não induz, por si só, à configuração de quebra da ordem classificatória do concurso público, por se tratar de medida autorizada pelo art. 37(...) da Constituição Federal (...).

Se a Administração preencheu as vagas destinadas aos cargos de provimento efetivo de acordo com a ordem classificatória do concurso público vigente e, além disso, contratou terceiros de forma temporária, para o exercício de função pública, presume-se que há excepcional interesse público a demandar essa conduta. (STJ - RMS nº 33.315, julgado em 15/02/2011
).
”
(
TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 061140013881, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/11/2017, Data da Publicação no Diário: 22/11/2017)

Como se percebe dos arestos supra, inexiste preterição ou arbitrariedade no caso em tela, seja porque o concurso ainda está dentro do seu prazo de validade, seja porque a contratação de temporários, por si só, não enseja o reconhecimento da preterição.

Diante do exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
500
1920
-
90
.2021.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
FERNANDA MADUREIRA LECHI

A
GRAV
A
D
O
:
PREFEITO DE ARACRUZ, SECRET
Á
RI
O
MUNICIPAL DE SAÚDE
DE ARACRUZ
e
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE CIRURGIÕES-DENTISTAS. CONCURSO PÚBLICO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE PRETERIÇÃO DO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O
candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo
à
nomeação dentro do prazo de validade do certame, cabendo ao
M
unicípio determinar o melhor momento de sua contratação enquanto o certame est
iver
em vigor.

2. A
contratação de profissionais temporários não implica,
por si só,
na preterição dos candidatos aprovados dentro do número de vagas.

3. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e lhe
negar provimento
, nos termos do voto do relator.

Vitória-ES, 15 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.